Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715525-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL em face do acórdão de ID 30698639, que admitiu a ação direta e julgou parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 2o e 4o da Lei Distrital no 6.600/2020, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes. Em suas razões recursais, o Governador do DF, ora recorrente, busca o reconhecimento de omissão no aresto, postulando o pronunciamento e o prequestionamento específico dos artigos 61, § 1o, II, “e” e o art. 84, VI, “a”, da Constituição Federal. À Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator